Tribunal: STF
Processo: ARE 1522891
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recursos Extraordinários com Agravos. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Alegada ofensa ao art. 97 da CRFB e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF: não ocorrência. Ação Civil Pública. Transporte público coletivo intermunicipal. Obrigatoriedade de licitação. Inconstitucionalidade de prorrogação contratual automática. Aplicação das Leis nº 8.987, de 1995, e nº 11.445, de 2007. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Alegações de violação ao art. 5º, inc. LIV, da CRFB: Ausência de repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660).



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravos interpostos pela Viação Normandy do Triângulo Ltda. e pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (DETR0/RJ) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, determinou a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de transporte coletivo intermunicipal, obrigando a realização de licitação no prazo de um ano.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que, “pela regra do artigo 175 da Constituição Federal, ‘Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos’. Repita-se: "SEMPRE ATRAVÉS DE LICITAÇÃO”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou “procedente o pedido, para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado”. O TJRJ manteve a sentença originária. Nos segundos embargos de declaração opostos esclareceu que “impõe-se pequeno reparo na sentença, a fim de que se determine que seja observado o regramento específico contido nos parágrafos e incisos do art. 42 da Lei 8.987/95”.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) a necessidade de licitação prévia para concessão ou permissão de serviços públicos de transporte coletivo, conforme o art. 175 da Constituição da República; (ii) a possibilidade de prorrogação automática de permissões anteriores à Constituição da República sem licitação; e (iii) sobre a possibilidade de aplicação ao caso dos autos das alterações introduzidas pela Lei nº 11.445, de 2007 na Lei nº 8.987, de 1995. 



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal estabelece que a prestação de serviços públicos exige licitação prévia, sendo nulas as prorrogações automáticas de permissões ou concessões que desrespeitem essa exigência, ainda que originadas antes da Constituição.



    6. A jurisprudência deste STF indica que não se justifica a manutenção de contratos de permissão sem prévia licitação após a promulgação da Constituição de 1988, mesmo que inicialmente válidos, pois a continuidade do serviço deve observar os princípios da moralidade, impessoalidade e competitividade.



    7. Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à “aplicação à hipótese dos dispositivos contidos no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007”, demandaria reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LIV, da CRFB (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    IV. Dispositivo



    9. Recursos extraordinários com agravos aos quais se nega provimento.



     



DECISÃO



    1. Trata-se de agravos interpostos contra decisão negativa de admissibilidade dos recursos extraordinários apresentados contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “Ação Civil Pública, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em face do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro — DETRO/RJ e da Viação Normandy do Triângulo Ltda., objetivando a condenação daquele na realização de licitação para delegação, mediante concessão ou permissão das linhas de serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus, e na feitura dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, na forma da lei, além dos ônus da sucumbência. 



    Procedência do pedido, para declarar a nulidade do contrato de prorrogação da permissão do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, celebrado entre os réus. Fixação de prazo de um ano, para que o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro — DETRO/RJ proceda à realização da licitação das respectivas linhas, como impõe a lei. 



    Inconformismo da ré (fls. 665/719), do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro — DETRO/RT (fls. 840/846) e do Ministério Público (fls. 832/836). 



    Cabendo ao juiz, na forma do inciso II do artigo 125 do Código de Processo Civil, velar pela rápida solução do litígio, o conhecimento direto do pedido, na hipótese do inciso I do artigo 330 do mesmo diploma legal, como na espécie dos autos, se impunha, por ser medida do mais alto interesse à credibilidade da Justiça, mormente tratando-se de pretensão ajuizada em 17 de outubro de 2003, na qual estavam, e estão, presentes todas as condições da ação, nada justificando o longo prazo decorrido, que só foi estagnado pela atuação peremptória da douta juíza que prolatou a decisão. 



    Inexistência de prescrição, considerando a regra clara do artigo 169 do Código Civil, consoante o qual ‘O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo’. 



    Vulneração do princípio da obrigatoriedade da licitação (artigo 175, da Constituição Federal). Extinção de todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da atual Constituição (artigo 43 da Lei n.º 8.987, de 13 de novembro de 1995). 



    Descabimento da invocação da Lei Estadual n.°2.831, de 13 de novembro de 1997, por violação, também, do princípio da obrigatoriedade de licitação. 



    Prevalência dos princípios da moralidade e da impessoalidade. 



    Impossibilidade de execução imediata, em caráter definitivo, antes do trânsito em julgado da sentença, ainda suscetível de interposição de outros recursos, previstos no Código 'e Processo Civil. 



    Correta a condenação em honorários, nada justificando a sua exclusão ou redução. 



    DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. ” (e-doc. 34, p. 1-3).



    2. Os primeiros embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 42).



    3. Novos embargos de declaração foram opostos, estes, acolhidos:



    “Saliente-se que é a função precípua do Judiciário dirimir os conflitos sociais, segundo a lei e a Constituição, pondo em equilíbrio os princípios fundamentais, pelo que irretocável a sentença no concernente ao termo inicial fixado para início do procedimento licitatório, assim como para sua conclusão. 



    Entretanto, impõe-se pequeno reparo na sentença, a fim de que se determine que seja observado o regramento específico contido nos parágrafos e incisos do art. 42 da Lei 8.987195. 



    Assim, forçosa a aplicação à hipótese dos dispositivos contidos no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007. 



    Ressalte-se que já proferi voto em processos pelos quais foi relator o Des. Luiz Fernando em que foi observada a alteração da legislação anterior pela Lei 11.445/2007 em que foi ressaltada exatamente essa questão de efetivar a busca pela segurança jurídica até então instaurada para os embargantes com a situação até então vigente.



    (...)



    Assim, forçosa a aplicação à hipótese dos dispositivos contidos no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007. 



    Por tais fundamentos, conheço dos recursos de embargos de declaração, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, para dar provimento e determinar a subordinação do caso ao que estabelece o art. 42 e seus desdobramentos da Lei 8987/95, com a redação dada pela Lei 11.445/2007, mantido, no mais, o acórdão recorrido.” (e-doc. 50, p. 9-14)



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro/RJ), aponta violação aos arts. 37, “caput”, e inc. XXI, e 175, da Constituição da República, sob o argumento de que, “com o acolhimento das razões da empresa ré/apelante sobre direito superveniente, a consistir, no caso, na aplicação do dispositivo do artigo 42, e seus parágrafos, da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos - Lei nº 8.987/95 - com a nova redação atribuída pela Lei nº 11.445, de 2007. O presente Recurso Extraordinário tem por objeto, portanto, esta parcela do julgado” (e-doc. 58, p. 5).



    4.1. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso para reformar o v. acórdão recorrido na parcela em que determinou a aplicação do artigo 42 da Lei n° 8.987/95, em sua redação atual, afastando-se a aplicação das normas dos parágrafos do citado artigo à luz da sua inconstitucionalidade” (e-doc. 58, p. 15).



    5. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a Viação Normandy do Triângulo Ltda., aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, 37, “caput”, 97 e 175 da Constituição da República.



    5.1. Pede “seja o mesmo conhecido e que lhe seja dado provimento, a fim de que: seja anulado o acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação, complementado pelos v. acórdãos que julgaram os seus Embargos de Declaração, porquanto: ofende diretamente o art. 5º, LV, da Carta Magna, porquanto cerceou a defesa da ora Recorrente ao impedir a produção de provas úteis e necessárias à instrução do processo com o julgamento antecipado da lide; violou o art. 97, da Constituição Federal, visto que o Órgão Fracionário de origem, a despeito de não haver declarado expressamente a inconstitucionalidade da parte final do art. 60, da Lei estadual nº 2.831/97, afastou a sua incidência, sem submeter a questão ao C. Órgão Especial do TJERJ, a teor do verbete da Súmula Vinculante nº 10 desse E. Supremo Tribunal Federal; caso assim não se entenda, seja reformado o acórdão recorrido, eis que: deu equivocada interpretação aos arts. 37, caput, e 175, da CF/88, pois ao contrário do asseverado no v. acórdão recorrido, a manutenção de permissões atuais, por serem anteriores ao advento da Constituição Federal de 1988, não ofende os princípios da obrigatoriedade de licitação, impessoalidade e moralidade administrativa, tampouco atenta contra as regras contidas nos referidos dispositivos constitucionais.” (e-doc. 60, p. 32-33).



    6. Na análise de admissibilidade dos recursos extraordinários, o Tribunal de origem inadmitiu os recursos pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 80).



    7. O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro/RJ), no agravo, alega que “não se exige maiores considerações a respeito do não cabimento do fundamento da decisão agravada (Súmula 280 do STF) para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DETRO” (e-doc. 83, p. 16).



    8. A Viação Normandy do Triângulo Ltda., por sua vez, sustenta que “o exame e solução das questões constitucionais postas em debate pela Agravante não demandam saber se houve, antes, violação a qualquer preceito da legislação infraconstitucional” (e-doc. 85, p. 4).



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. Os recursos não merecem prosperar. 



    10. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica às partes ora recorrentes.



    11. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    11.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 34 e 44, tem-se que o acórdão recorrido e os embargos de declaração foram suficientemente fundamentados, não se configurando a mencionada nulidade.



    12. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência. Nesse sentido, destacam-se precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    13. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Com efeito, e isso deflui com muita clareza da análise dos autos, os (11) diversos contratos, celebrados pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro — DETRO/RJ, com violação ao princípio indestrutível da obrigatoriedade de licitação, estão contaminados com os vícios de inconstitucionalidade e de ilegalidade, eis que efetuados com base no artigo 6º da Lei Estadual nº 2.831/97, transcrito às fls. 555/554, o qual teve a sua inconstitucionalidade reconhecida, em sede liminar, na Representação por Inconstitucionalidade nº 137/2002, com efeitos ex nunc, sendo certo que o Órgão Especial, na Representação por Inconstitucionalidade nº 019/2003, em que foi relator o Desembargador Álvaro Mayrink da Costa, entendeu ser flagrantemente inconstitucional o § 1º do artigo 19 da Lei Estadual nº 2.804, de 08 de outubro de 1997, cuja ementa está transcrita às fls. 557/558 dos presentes autos. 



    De igual forma, o mesmo Órgão Especial deste Tribunal, em acórdão de lavra do Desembargador Raul Quental (fls. 560), em tema idêntico, ressaltou que: (...)



    Assim, sem qualquer sombra de dúvida, a autorização contida no referido artigo 6º da Lei nº 2.831/97, que teria mantido pelo prazo de quinze anos, renovável por igual período, sem licitação, as atuais permissões e autorizações para o serviço público de transporte coletivo, violou, frontalmente, o princípio da obrigatoriedade de licitação, ignorando o disposto no artigo 175 da Constituição de 1988, que tem o seguinte teor: ‘Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos’. 



    A inobservância do princípio da obrigatoriedade de licitação traz em si, como consequência lógica, o desprezo ao princípio da moralidade administrativa. 



    (...)



    Como foi demonstrado, na douta sentença apelada, no tocante a esse aspecto, ‘Além do princípio da obrigatoriedade da licitação, também restou vulnerado pelo art. 6º da Lei 2.831/97, o princípio da moralidade previsto no art. 37 da CF e no art. 77 da Carta Estadual, considerando que, como afirmou o relator da Rep. Inconstitucionalidade nº 19/03, 'a prorrogação por 15 anos de concessões e permissões equivale a uma perenização dos delegatários, quebrando a precariedade, que é da essência da permissão’. 



    De igual forma, restou violado o princípio da impessoalidade, considerando que a prorrogação automática das delegações não precedidas de licitação contrapõe-se ao disposto no artigo 37 da Magna Carta, porque privilegia imotivadamente os atuais delegatários em detrimento dos demais interessados, afastando-se o administrador público da finalidade administrativa do ato.” (e-doc. 34, p. 12-13, grifos nossos).



    14. O Supremo Tribunal Federal assentou que é imprescindível a prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, nos termos do que dispõe o art. 175, caput, da Constituição da República. 



    14.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Transporte coletivo interestadual de passageiros. Concessão ou permissão. Necessidade de prévia licitação. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte pacificou o entendimento de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 626.844-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/08/2014, p. 09/10/2014, grifos nossos). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. 2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.265.732-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 17/12/2020, grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO (TEMA 424). NULIDADE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SEM LICITAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.333.486-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. DELEGAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AFRONTA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. MALFERIMENTO AOS ARTIGOS 37, CAPUT E XXI, E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. PRECEDENTES. TEMA 854 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015.”



    (ARE nº 911.323-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/09/2018, p. 24/09/2018, grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, CAPUT E XXI, E 175, CAPUT, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da obrigatoriedade de prévia licitação para concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte público coletivo, bem como pela impossibilidade de renovação automática dos contratos. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido. 6. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    (ARE nº 1.327.987-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021, grifos nossos).



    15. Ademais, mesmo nas hipóteses de permissões anteriores à Constituição da República de 1988, este Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência de que não há justificativa para a prorrogação destes atos administrativos além do tempo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. 



    15.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 7.844/22 do Estado do Piauí. Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. Legitimidade ativa. Transporte alternativo rodoviário intermunicipal de passageiros. Delegação de serviço público. Permissão. Renovações automáticas. Impossibilidade. Procedimento licitatório prévio. Obrigatoriedade. Artigo 175 da Constituição Federal. Inconstitucionalidade material. Procedência. 1. Extrai-se do estatuto social da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI) que os serviços de transporte público intermunicipal se encontram em seu âmbito de atuação, visto que há previsão expressa de que sua atuação também se dê no interesse de empresas detentoras de permissões delegadas pelos estados. Legitimidade ativa reconhecida. 2. A lei estadual questionada mantém válidas e prorrogadas automaticamente permissões já exauridas de serviço público de transporte alternativo intermunicipal de passageiros, prevendo a prorrogação automática das permissões, por 10 (dez) anos, em caso de não realização de nova licitação. 3. A lei estadual impugnada propõe-se não só a restaurar a vigência de permissões vencidas, em ofensa ao procedimento licitatório que deve preceder a delegação de serviços públicos, mas também a prorrogar automaticamente essas permissões caso não seja realizado procedimento licitatório subsequente, restando nítida a ofensa ao mandamento constitucional do art. 175 da Constituição Federal. 4. Findo o período de exploração do serviço pelo permissionário, é inviável sua renovação automática por lei sem prévia licitação. Precedentes: ADI nº 2.716, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 7/3/08; ARE nº 869.007/RJ-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli; DJe de 26/5/17. 5. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 7.844/22 do Estado do Piauí.”



    (ADI nº 7.241/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 26/02/2024, p. 15/03/2024, grifos nossos).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 42 E 43 DA LEI COMPLEMENTAR N. 94/02, DO ESTADO DO PARANÁ. DELEGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO POR AGÊNCIA DE "SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRA-ESTRUTURA". MANUTENÇÃO DE "OUTORGAS VENCIDAS E/OU COM CARÁTER PRECÁRIO" OU QUE ESTIVEREM EM VIGOR POR PRAZO INDETERMINADO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, INCISO XXI; E 175, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O artigo 42 da lei complementar estadual afirma a continuidade das delegações de prestação de serviços públicos praticadas ao tempo da instituição da agência, bem assim sua competência para regulá-las e fiscalizá-las. Preservação da continuidade da prestação dos serviços públicos. Hipótese de não violação de preceitos constitucionais. 2. O artigo 43, acrescentado à LC 94 pela LC 95, autoriza a manutenção, até 2.008, de "outorgas vencidas, com caráter precário" ou que estiverem em vigor com prazo indeterminado. Permite, ainda que essa prestação se dê em condições irregulares, a manutenção do vínculo estabelecido entre as empresas que atualmente a ela prestam serviços públicos e a Administração estadual. Aponta como fundamento das prorrogações o § 2º do artigo 42 da Lei federal n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995. Sucede que a reprodução do texto da lei federal, mesmo que fiel, não afasta a afronta à Constituição do Brasil. 3. O texto do artigo 43 da LC 94 colide com o preceito veiculado pelo artigo 175, caput, da CB/88 --- "[i]ncumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos". 4. Não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação desses atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Segurança jurídica não pode ser confundida com conservação do ilícito. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional o artigo 43 da LC 94/02 do Estado do Paraná.”



    (ADI nº 3.521/PR, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 28/09/2006, p. 16/03/2007, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.09.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. NULIDADE. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 854 INAPLICABILIDADE. 1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o TJ/RJ, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 2. O STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. 3. Ademais, de acordo com pacífica jurisprudência desta Corte, é imprescindível a prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, a teor do que dispõe o art. 175, caput, da Constituição Federal. 4. Além disso, esta Corte possui firme entendimento de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação de tais atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Precedente: ADI 3521. 5. Assim, havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF,